Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Atividades externas. Fiscalização. Ressocialização. Prisão domiciliar. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu trabalho externo ao apenado, em razão da dificuldade de fiscalização estatal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de conceder trabalho externo a apenado, em que as atividades serão exclusivamente externas.
III. Razões de decidir
3. O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade.
4. Na execução penal, a fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável quanto ao cumprimento das condições.
5. Admite-se trabalho externo com atividades exclusivamente externas nas regiões administrativas do Distrito Federal – entrega de mercadorias - em que o empregador fará fiscalização direta do apenado, que exercerá atividades sempre acompanhado de outro funcionário, com informação de dias e horários de trabalho, itinerário, além de possibilidade de rastreamento veicular, o que permite a fiscalização e controle do Poder Público em parceria com o empregador.
6. Não se examina pedido de prisão domiciliar não examinado pelo juiz de origem, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
7. Agravo provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933243, 0735288-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/10/2024; Acórdão 1935231, 0733323-46.2024.8.07.0000, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024).